Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA E OPERADORA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde e a administradora preservem o plano de saúde firmado com a parte requerente, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária.
2. O plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante, de modo que a parte agravante deve figurar no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.